Tribunal: TJSP
Processo: 1061917-31.2017.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Matheus Fontes
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-08
Data de publicação: 2021-02-08

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL – CAPITAL DE GIRO – PESSOA JURÍDICA – NÃO APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - JUROS REMUNERATÓRIOS (CONTRATO No 141.009.637) – INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 596, 648 E DA SÚMULA VINCULANTE N° 7 DO STF - CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS – ADMISSIBILIDADE – PACTO EXPRESSO – SÚMULAS No 539 E 541 DO STJ – JUROS REMUNERATÓRIOS (CONTRATO No 141.010.102) – FIXAÇÃO PELA TAXA

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL – CAPITAL DE GIRO – PESSOA JURÍDICA – NÃO APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - JUROS REMUNERATÓRIOS (CONTRATO No 141.009.637) – INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 596, 648 E DA SÚMULA VINCULANTE N° 7 DO STF - CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS – ADMISSIBILIDADE – PACTO EXPRESSO – SÚMULAS No 539 E 541 DO STJ – JUROS REMUNERATÓRIOS (CONTRATO No 141.010.102) – FIXAÇÃO PELA TAXA MÉDIA DE MERCADO NA AUSÊNCIA DE TAXA CONTRATADA – CAPITALIZAÇÃO – PERIODICIDADE INFERIOR A UM ANO – PERÍODOS ANTERIORES E POSTERIORES À MEDIDA PROVISÓRIA 1.963-17, REEDITADA SOB No 2.170-36 – INADMISSIBILIDADE, SEM PROVA DE EXPRESSA CONTRATAÇÃO – AÇÃO PROCEDENTE, EM PARTE – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.